Tribunal: TJSP
Processo: 2110585-56.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Paciente que ostenta ficha criminal, sendo reincidente específico e possuindo registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, fatos que revelam

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Paciente que ostenta ficha criminal, sendo reincidente específico e possuindo registro de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, fatos que revelam seu desajuste na vida em liberdade e dão a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Não cabimento das medidas excepcionais elencadas na Recomendação 62 do C. CNJ. Ausência de demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.